Tribunal: TJMT
Processo: 1005992-15.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005992-15.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (IMPETRADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), Governador do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – CADASTRO DE RESERVA – CONCURSO PÚBLICO - CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 – DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.
2. Inexistência de direito líquido e certo, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Mandado de Segurança Coletivo impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, contra o ato tido como ilegal do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, Exma. Sra. Secretária de Educação, Esporte e Lazer e Exmo. Sr. Secretário de Gestão do Estado, consistente na homologação do resultado final do Concurso Público, regido pelo Edital no 01/2017, para o provimento dos cargos de Professor da Educação Básica, Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional.

O Impetrante sustenta que o resultado final do concurso, divulgado no Diário Oficial no 27.192, de 31 de janeiro de 2018, contemplou o quantitativo de vagas ofertadas por município mais o cadastro de reserva equivalente a 50% (cinquenta por cento), conforme previsto, no item 12.3 do Edital no 01/2017.

Não obstante, afirma que as regras originárias do concurso público foram alteradas, de acordo com a Retificação no 01 e foi excluída a limitação do cadastro de reserva a 50% (cinquenta por cento) das vagas, em razão da inserção do Decreto Estadual no 2.717/2010 no preâmbulo do Edital.

Com isso, argumenta que o Estado de Mato Grosso intencionou ampliar o cadastro de reserva, razão por que oficiou aos impetrados para que retificassem a lista de classificados a fim de constar no cadastro de reserva todos os classificados na terceira etapa do certame, contudo, o pedido não foi atendido.

Defende que a homologação do resultado final do concurso configura violação à previsão editalícia, pois manteve, somente, os classificados no quantitativo de 50% (cinquenta por cento) a mais das vagas de ampla concorrência.

Pugna para que seja determinado aos Impetrados a retificação da lista final do concurso, nos termos delineados.

O Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu a tutela de urgência.

Contestação no id. 2535191.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da d. Procuradora Naume Denise Nunes Rocha Muller, opina pela denegação da ordem (id. 2652336).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda Turma:

Como mencionado, trata-se de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público – SINTEP,
contra ato tido como coator praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, Exma. Sra. Secretária de Educação, Esporte e Lazer e Exmo. Sr. Secretário de Gestão do Estado.

O Impetrante argumenta, em síntese, que a determinação constante no Item 12.3
[1]
do Edital 01/2017, qual seja, a formação de cadastro de reserva equivalente a 50% do quantitativo de vagas ofertadas, é ilegal.

Isto porque, o Decreto Estadual 5.356/2002, de 25 de outubro de 2002, que previa a limitação de cadastro de reserva até o limite de 50% em relação ao quantitativo original de vagas, foi alterado pelo Decreto Estadual 2.717, de 03 de agosto de 2010, a seguir:

“Art.1o Fica revogado o Artigo 32 do Decreto no 5.356, de 25 de outubro de 2002, que dispõe sobre normas gerais para a realização de Concursos Públicos pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.”

Não vinga o argumento. O fato de o artigo 32 do Decreto no 5.356/2002 ter sido revogado não convola em ilegal a determinação editalícia, porquanto cuidava especificamente de estabelecer um quantitativo máximo para
nomeação (aprovados dentro do número de vagas + 50% do cadastro de reserva).

De modo diverso, o item 12.3 do Edital sob exame, estabelece limite para a classificação final do concurso (aprovados dentro do número de vagas + 50% de cadastro de reserva).

Sem necessidade de maiores delongas, a matéria de fundo – legitimidade da cláusula de barreira - já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739/AL – RG (Tema 376), e firmou a seguinte tese:

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. 2. Concurso Público. Edital. Cláusulas de Barreira. Alegação de violação aos arts. 5o, caput, e 37, inciso I, da Constituição Federal. 3. Regras restritivas em editais de concurso público, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato, não ferem o princípio da isonomia. 4.
As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados, têm amparo constitucional
. 5. Recurso extraordinário provido.

(RE 635739, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-193

DIVULG 02-10-2014

PUBLIC 03-10-2014)

Em julgados mais recentes com reiteração do tema:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739
(Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376). 2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira. 3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa. 5. Agravo interno DESPROVIDO.

(RMS 36544 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097

DIVULG 22-04-2020

PUBLIC 23-04-2020)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Constitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: “
É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”. 2. Agravo regimental não provido.

(RE 895791 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174

DIVULG 23-08-2018

PUBLIC 24-08-2018)

No mesmo sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LIMITE DE CORREÇÃO DAS PROVAS DISCURSIVAS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA CHAMADA CLÁSULA DE BARREIRA, RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. A LEI 8.666/1993 NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM QUESTÕES ENVOLVENDO CONCURSOS PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cinge-se a questão ao direito de preferência e precedência em relação aos aprovados no certame realizado no ano de 2013, para ingresso no Curso de Formação de Sargentos da PMMS, uma vez que a parte agravante foi aprovada na prova escrita do processo seletivo interno na 306a. colocação.

2. Como asseverado na decisão recorrida,
trata-se da chamada cláusula de barreira nos concursos públicos, tendo o julgado recorrido acompanhado a jurisprudência firme desta Corte no sentido da legalidade de tal disposição
. Precedentes (...).

(AgInt no AREsp 1174489/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 10/5/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CANDIDATO CLASSIFICADO ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS E DAS VAGAS EM CADASTRO DE RESERVA. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376/STF.

1. Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE-RG 635.739/AL,
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
(Tema 376/STF).

2. Tendo o Superior Tribunal de Justiça decidido em consonância com a tese acolhida pelo Pretório Excelso, no sentido de que
os candidatos classificados além das vagas inicialmente oferecidas pelo edital para formação de cadastro reserva não têm direito líquido e certo à nomeação, considerada a cláusula de barreira
, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao apelo extremo.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 42.184/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 27/11/2018, DJe 3/12/2018)

Ainda, em caso idêntico, este Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATOS QUE NÃO CONFIGURARAM NA CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME – LIMINAR INDEFERIDA – LIMITE AO QUANTITATIVO MÁXIMO PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL – LEGALIDADE – DECRETO N. 2717/2010 – MATÉRIA DIVERSA DA REGRA EDITALÍCIA –
CLÁUSULA
DE
BARREIRA
– LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 - DIREITO LIQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADA – ORDEM DENEGADA.
1 - Demostrado que não há qualquer ilegalidade na norma editalícia que prevê a classificação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas, bem como a criação de um cadastro de reserva, ao qual se limitam as vagas a 50%, condizentes com o cargo ofertado, a denegação da ordem é medida que se – inexistência de direito líquido e certo ou abusividade – ordem denegada.

2 - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada
cláusula
de
barreira
, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame.
3 - Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

(N.U 1005869-17.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO FIGUROU NA CLASSIFICAÇÃO FINAL DO CERTAME – PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE RESERVA – IMPOSSIBILIDADE –
CLÁUSULA DE BARREIRA – LEGITIMIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 376 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE
– ORDEM DENEGADA.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 635.739/AL, recurso com repercussão geral reconhecida, consolidou entendimento acerca da constitucionalidade da denominada cláusula de barreira, que possui a finalidade de selecionar os candidatos com melhor classificação para prosseguir no certame. Inexiste direito líquido e certo a ser amparado, tampouco abusividade ou ilegalidade, na hipótese de estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

(
N.U 1005659-29.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1/8/2019, publicado no DJE 7/8/2019)

Assim, não há direito líquido e certo violado, uma vez que a previsão da cláusula de barreira possui amparo em entendimento jurisprudencial consolidado, sendo o caso de
estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o qual é a lei do certame.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem.

Sem custas e sem honorários (Súmula 512/STF).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

“
12.3.
A classificação final deste concurso será composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, conforme Anexo I deste Edital, mais o Cadastro de Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município, conforme Anexo I deste Edital, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público”.

“12.3.1
. No caso do número de classificados no que se refere à formação do Cadastro de Reserva, ser número fracionário, o mesmo será elevado ao número inteiro subsequente”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022